Tribunal: TJES
Processo: 0000537-72.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000537-72.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER XAVIER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, REJEITADA . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO.APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE MANTIDA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICADA FRAÇÃO DE 1/2. HONORÁRIOS DATIVO. MAJORAÇÃO REJEITADA. FIXADOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). As testemunhas, em Juízo, ratificaram as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento.

2-As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

3- O réu foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos assaltantes. Os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

4-
“Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017). No presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, sendo imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP. Pelos mesmos fundamentos, não há como acolher a desclassificação para furto em razão da grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.

5- Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, tendo o magistrado valorado de forma escorreita os antecedentes.

6- O magistrado aumentou a pena de forma sucessiva em 1/3 para cada uma das causas do roubo circunstanciado. Neste ponto, a sentença merece reforma de ofício para modificação da fração utilizada já que a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade. No caso, considerando que o crime foi cometido pelo concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, sendo rendido três funcionários da Agência do Correios que ficaram presos na sala do cofre da agência juntamente com os clientes, a pena deve ser majorada em 1/2.

7- A defensora dativa apresentou resposta à acusação e alegações finais, além de ter participado da audiência de instrução e julgamento. Considerando a quantidade e complexidade de atos praticados, verifica-se que a verba arbitrada pelo sentenciante em R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) é proporcional ao trabalho realizado pela causídica na origem e atende às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/2015. No entanto, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixa-se honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER XAVIER FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 61, inciso I, ambos do CP, sendo fixada a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP. Requer o decote da majorante do art. 157, §2º, I do CP pela não apreensão da arma de fogo, a desclassificação de roubo para furto, a redução da pena e a majoração dos honorários da advogada dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5401087).

Manifestação da Procuradoria do Estado para sejam fixados honorários com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados (ID 5542033).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER XAVIER FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 61, inciso I, ambos do CP, sendo fixada a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP. Requer o decote da majorante do art. 157, §2º, I do CP pela não apreensão da arma de fogo, a desclassificação de roubo para furto, a redução da pena e a majoração dos honorários da advogada dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5401087).

Manifestação da Procuradoria do Estado para sejam fixados honorários com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados (ID 5542033).

Pois bem.

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que no reconhecimento por fotografia realizado pelas vítimas em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, uma vez que as vítimas, em suas declarações, descreveram as características físicas do apelante, tendo lhes sido mostradas as fotografias, oportunidade em que as testemunhas expressamente apontaram o apelante como sendo a pessoa que lhes renderam mediante arma de fogo.

Além disso, as testemunhas, em Juízo, ratificaram as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que, a meu ver, demonstra a regularidade do procedimento. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Com efeito, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020). II - Como bem observado pelo acórdão recorrido, "a própria redação do art. 226, II, do CPP não exige a obrigatoriedade de a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características físicas semelhantes, mormente porque a redação do artigo refere-se à "possibilidade" e não a "obrigatoriedade" do cumprimento de tal regra. Assim, não se tratando de regra cogente, sua inobservância não pode gerar nulidade absoluta" (fl. 533), ainda mais porque devidamente ratificada em Juízo. III - Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, e outras provas - depoimentos da vítima -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.953.126/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021)

Não desconheço que atualmente o STJ orienta que
“o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
(STJ, HC n. 598.886/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 18/12/2020).

Tal orientação, contudo, não deriva de precedente judicial vinculante e, portanto, não é de observância obrigatória por esta Corte. Ademais, existe uma peculiaridade no caso concreto que impossibilita o reconhecimento da nulidade suscitada.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 05 de abril de 2017, WAGNER XAVIER FERNANDES, em companhia de mais dois homens não identificados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, concorreu, de maneira consciente e voluntária, para a subtração da quantia de R$ 63.290,86 (sessenta e três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) e também de um DVR sistema de gravação, de um equipamento de rede e de um molho de chaves da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na agência do município de Boa Esperança/ES, empregando arma de fogo como mecanismo para impingir grave ameaça aos empregados públicos no local, que também foram mantidos em restrição de liberdade trancados na sala do cofre (...)”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Perícia Criminal Federal e Relatório de Investigação. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada pela prova oral coligida, em especial o depoimento das vítimas prestados em sede judicial, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

As testemunhas Danielli Pessin Neves, Luís de Freitas e Wagner Bruno de Aguiar Evangelista confirmaram em Juízo os depoimentos prestados na esfera policial nos quais reconheceram o réu como autor do crime.

Vejamos:

“
[...] QUE: é carteiro na agência dos Correios de Boa Esperança/ES; QUE na manhã do dia 05/04/2017, estava chegando em seu local de trabalho por volta das 10:00h, ocasião em que adentrou na agência por uma porta lateral; QUE ao entrar no imóvel foi abordado por um homem de estatura por volta de 1,80m, branco, cabelo preto e curto, rosto arredondado e um pouco gordo; QUE este homem estava com uma arma de fogo, rendeu o declarante e determinou que ficasse tranquilo aguardando sentado: QUE passado algum tempo determinou que o declarante retirasse o equipamento de vigilância, com uma chave de, fenda: QUE o declarante começou a retirar o equipamento, mas como estava tendo dificuldade, o próprio assaltante concluiu a retirada: QUE este homem foi o único assaltante visualizado pelo declarante, mas sabe que havia outro no interior da agência; QUE os assaltantes permaneceram por cerca de 20 minutos no interior da agência; QUE apresentada as fotografias de envolvidos em assaltos aos correios ao declarante, reconhece WAGNER XAVIER FERNANDES como o homem que o abordou e rendeu. [...]”.
(Testemunha LUÍS DE FREITAS, no IP em apenso fl. 414).

[...] QUE: é atendente na agência dos Correios de Boa Esperança/ES; QUE na manhã do dia 05/04/2017, estava em seu local de trabalho quando por volta das 10:50h, três homens entraram na agência e anunciaram o assalto; QUE os bandidos acalmaram os funcionários e clientes que foram rendidos e determinaram que fosse acionado o retardo do cofre; QUE os três permaneceram na agência por volta de 20 minutos e saíram com o que pegaram do cofre, das gavetas dos balcões de atendimento e com os equipamentos de filmagem; QUE apresentada as fotografias de envolvidos em assaltos aos correios à declarante, reconhece WAGNER XAVIER FERNANDES como o uns dos assaltantes:. QUE não reconhece HELIO CORREA RESENDE OU CRISTIANO CARVALHO COSTA como sendo os outros assaltantes, muito embora o HELIO possa ser um deles. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.(Testemunha DANIELLI PESSIN NEVES , no IP em apenso fl. 417).

[...] QUE: no dia 05/04/2017 estava trabalhando como carteiro na agência dos Correios de Boa Esperança/ES, quando por volta das 10:30h, chegou ao seu local de trabalho, entrando pela porta da frente; QUE logo ao entrar foi abordado por um homem, com arma de fogo que informou que a agência estava sendo assaltada, bem como determinou que o declarante fosse para os fundos da agência e lá permanecesse com os demais funcionários e clientes que foram rendidos: QUE notou que haviam dois assaltantes no interior da agência; QUE apresentada as fotografias de envolvidos em assaltos aos correios à declarante, reconhece WAGNER XAVIER FERNANDES como o uns dos assaltantes; QUE não reconhece HELIO CORREA RESENDE OU CRISTIANO CARVALHO COSTA como sendo os outros assaltantes. (Testemunha WAGNER BRUNO DE AGUIAR EVANGELISTA, no IP em apenso fl. 419).

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Em que pese a irresignação da defesa, também entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

O douto juiz reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

No caso, verifico que, na esfera policial, as vítimas afirmaram que um dos assaltantes portava uma arma de fogo, sendo a versão confirmada em Juízo.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que
“para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP. Pelos mesmos fundamentos, não há como acolher a desclassificação para furto em razão da grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.

No que tange à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, tendo o magistrado valorado de forma escorreita os antecedentes.

Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 em razão da agravante da reincidência chegando a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado aumentou a pena de forma sucessiva em 1/3 para cada uma das causas do roubo circunstanciado. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma de ofício para modificação da fração utilizada já que a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade.

No caso, considerando que o crime foi cometido pelo concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, sendo rendido três funcionários da Agência do Correios que ficaram presos na sala do cofre da agência juntamente com os clientes.

Assim, majoro a pena em 1⁄2, fixando-a em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por fim, o réu requer a majoração dos honorários da advogada dativa.

Pois bem, como se sabe, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar honorários ao defensor dativo de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, in litteris:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aliás,
"encontra-se em conformidade com o entendimento firmado sob o Tema 984 do STJ o acórdão que fixa a verba honorária em quantia inferior ao previsto na Tabela da OAB, sem desconsiderar a existência dela, mas ressaltando a ausência de caráter vinculante"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 017199000195, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023).

No caso concreto, verifico que a defensora dativa apresentou resposta à acusação e alegações finais, além de ter participado da audiência de instrução e julgamento.

Considerando a quantidade e complexidade de atos praticados, entendo que a verba arbitrada pelo sentenciante em R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) é proporcional ao trabalho realizado pela causídica na origem e atende às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No entanto, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e

fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.